Tribunal: TJSP
Processo: 2212622-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2212622-98.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante HOME HUNTERS
NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e é agravado
VITORINO LAÉRCIO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2212622-98.2020.8.26.0000 – Ca 251020e
2
Voto no 43.513
Agravo de instrumento no 2212622-98.2020.8.26.0000
Processo originário no 0028545-54.2008.8.26.0114
9a Vara Cível de Campinas
Agravante: Home Hunters Negócios Imobiliários Ltda.
Agravado: Vitorino Laércio Antunes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Mostrando-se inócua a penhora sobre
percentual de faturamento líquido da
devedora,
se
se
consideram
a
inexpressiva base e o valor do débito,
justifica-se a ordem de penhora de
crédito no rosto dos autos de outra
demanda, que se mantém.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fl. 45) que, na fase de cumprimento de sentença
condenatória ao pagamento de indenização, deferiu a
penhora no rosto dos autos de outra demanda. Argumenta
com anterior penhora de dez por cento de seu faturamento
líquido, que o crédito integra, com excesso de onerosidade e
com o comprometimento de sua atividade empresarial, a
refletir impenhorabilidade.
Foi indeferido o pedido de liminar (fl.
134) e vieram preparo (fls. 15/18) e resposta (fls. 211/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2212622-98.2020.8.26.0000 – Ca 251020e
3
É o relatório.
De 6 de novembro de 2019, a penhora
sobre dez por cento do faturamento da devedora (fl. 59)
mostrou-se inócua, se se consideram sua inexpressiva base
(fls. 141/209) e o valor do débito, mais de quatrocentos e
trinta mil reais (fl. 45).
Assim, justifica-se a penhora de crédito
de valor mais significativo no rosto dos autos de outra
demanda, porque o exequente haverá de ser satisfeito.
O compor o crédito o faturamento é
irrelevante, ainda que sobre seu valor não incidam mais dez
por cento.
Mantém-se, pois, a ordem e se nega
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator